Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0704628-37.2019.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: F. J. D. S. D. C. APELADO: I. M. C. S. REPRESENTANTE: B. M. D. C.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER CONJUNTO DOS GENITORES. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I - É dever dos pais fornecer aos filhos, não somente os alimentos indispensáveis ao corpo, mas tudo que lhe seja necessário, como vestuário, alimentação, medicamentos, educação, lazer, enfim, tudo que seja fundamental à sobrevivência digna dos filhos.

II – Nos termos do artigo 1.703 do Código Civil, a prestação dos alimentos é dever conjunto dos genitores não sendo cabível imputar este ônus apenas em desfavor do Requerido, especialmente porque a genitora possui condições de, do mesmo modo, contribuir para o sustento de seu filho.

III – Apelação Cível conhecida e não provida.